Tribunal: TJMT
Processo: 1007601-33.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007601-33.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Liminar, Penalidades]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.517.972/0001-01 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO – ATRASO PAGAMENTO SALARIOS COLABORADORES - APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO- PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO- OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA-

RECURSO

PROVIDO
.

O art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 estabelece que, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar, dentre outras, as sanções de suspensão temporária do direito de participar de licitação e de impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 1013069-49.2018.811.0041 deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da penalidade de suspensão do direito de licitar, bem como autorizou a participação da empresa Agravada no certame de registro de preço no dia 22/05/2018.

Sustenta o Agravante que os pagamentos foram feitos dentro do prazo estabelecido no contrato, que mesmo com o pagamento em dia, a empresa atrasou o pagamento do salários aos seus funcionários.

Narra que aplicou penalidade de suspensão temporária de participar em licitações com a Defensoria Pública pelo prazo de 2 (dois) anos, a qual foi excluída após pedido de reconsideração.

Narra que novos atrasos em relação ao pagamento dos funcionários tornaram a ocorrer, o que ocasionou a formação de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e, mesmo após a empresa ter firmado e assinado o referido TAC, outros atrasos ocorreram.

Nesse segundo momento, a penalidade de suspensão temporária do direito de participar em licitações junto à Defensoria Pública foi aplicada.

Requereu ao final, a concessão de efeito suspensivo.

Pedido de efeito suspensivo deferido (id. 5588853).

Ausente as contrarazões (id. 5978915).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico no 1013069-49.2018.811.0041 deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da penalidade de suspensão do direito de licitar, bem como autorizou a participação da empresa Agravada no certame de registro de preço no dia 22/05/2018.

A pretensão da Agravante é a reforma da decisão, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Ao analisar a ação originária, verifica-se que a empresa Agravada deu causa aos atrasos nos pagamentos dos salários de seus funcionários, mesmo tendo o Estado de Mato Grosso feito pagamento dos valores contratos pontualmente, embora haja alguns feitos fora da data estabelecida contratualmente.

Constata-se também que a empresa exerceu o contraditório a ampla defesa todas as vezes que foi aplicada penalidade de suspensão temporária do direito de licitar, tanto é verdade que a penalidade chegou a ser excluída diante de pedido de reconsideração.

Nesse norte, nesta fase de cognição sumária, percebe-se que a aplicação de sanção administrativa é plenamente possível e obedeceu os ditames legais diante da situação fática provocada pela conduta da própria empresa que não efetuava o pagamento dos salários de seus funcionários de forma pontual.

Assim, a inexecução (total ou parcial) da contrato permite à Administração Pública que aplique sanções administrativas, a teor do art. 87, III, da lei geral de licitações (Lei federal no 8666/93).

Nesse sentido, trago à colação o aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
O art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 estabelece que, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar, dentre outras, as sanções de suspensão temporária do direito de participar de licitação e de impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
. - No caso, como reconhecido pela própria recorrente, evidenciados o descumprimento parcial do objeto contratado; a aplicação da penalidade de advertência, por duas vezes, bem como a precedência de defesa prévia à aplicação da questionada sanção, não se vislumbra a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão. - Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0572.17.000909-4/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da súmula em 12/12/2017) (NEGRITEI).

De outro lado, não prospera o argumento acerca da desproporcionalidade da pena aplicada, e consequente necessidade de observância à progressividade das sanções, uma vez que, para a imposição da sanção, devem ser levados em consideração a gravidade da infração, os meios empregados e os danos que dela advirem para o serviço público.

Nessa perspectiva, como relatado, é indene de dúvida que foram aplicadas duas penalidades de advertência, em momento anterior, assim como foi a punição questionada precedida de defesa prévia, com o respeito ao contraditório e à ampla defesa, não se recomendando que o Judiciário, liminarmente, invada a esfera das autoridades apontadas como coatoras e declare ser nula a penalidade, que tem previsão legal.

Assim, na hipótese dos autos, a sanção não se aparenta arbitrária ou excessiva, visto que fixada nos limites da lei, e de modo proporcional, em razão da natureza e da gravidade das condutas.

Dessa maneira, não se vislumbra a probabilidade do direito, data vênia.

No mesmo sentido já decidiu o TJMG em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - INEXECUÇÃO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES PELO CONTRATADO - IMPOSIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO - INEXISTÊNCIA - SEGURANÇA DENEGADA. - Restando caracterizado o descumprimento de cláusulas contratuais, afigura-se legítimo o ato de imposição da pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, nos termos do instrumento avençado pelas partes. Denegada a segurança. (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.09.509128-6/000, Relator: Des. Kildare Carvalho, 2o GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, julgamento em 02/06/2010, publicação da sumula em 16/07/2010)

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021